Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731604-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, LUIS CARLOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por LUIS CARLOS PEREIRA e outro, que determinou a incidência da taxa Selic para correção do débito devido, a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida. Entende que há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a qual deve incidir unicamente sobre a atualização monetária do valor principal, de forma simples. Aponta a inconstitucionalidade da Resolução n. 303 do CNJ e violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de ser aplicável apenas à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor e não ao caso vertente. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a adoção da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado da dívida incorrerá em sobreposição de juros. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUIS CARLOS PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 195844125 intimou a parte exequente para juntar cálculos atualizados, nos termos do AGI no 0707914-39.2022.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal impugnou (ID 199677635). Fundamento e Decido. Segundo o DF, a SELIC deverá incidir somente sobre o principal corrigido do débito, e não sobre o total do débito. Sem razão o executado. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente, de ID 197531494. (...)” (ID 203771299 dos autos de referência) Inexiste o alegado anatocismo. A decisão hostilizada é clara ao determinar a incidência da taxa SELIC de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Haveria a caracterização de bis in idem se incidisse, no mesmo período e cumulativamente à Selic, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. Com efeito, “considerando a promulgação da EC n.113/2021, passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impondo-se o INDEFERIMENTO da liminar pretendida. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator